Tribunal: TJMT
Processo: 1027089-11.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027089-11.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO FLEURY CURADO BROM - CPF: 820.180.731-68 (ADVOGADO), ELAINE AYRES BARROS - CPF: 882.639.671-04 (ADVOGADO), ELVIO RIBEIRO SILVA - CPF: 327.739.941-91 (APELADO), ELESSANDRA BARCELOS DE SOUZA SILVA - CPF: 915.367.581-91 (APELADO), DIEGO MARTIGNONI - CPF: 001.666.870-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE APÓS PERÍODO DE SUSPENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário no valor original de R$ 82.028,40, vencida em 05/12/2014.

2.

Após pedido do exequente, os autos foram suspensos por um ano (art. 921, §1º, CPC). Findo o prazo em 01/2021, seguiu-se período de inércia até a extinção da ação, em 02/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em definir se ocorreu prescrição intercorrente após a suspensão processual, considerando o prazo trienal para execução da Cédula de Crédito Bancário (art. 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c art. 206, § 3º, VIII, do CC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o prazo prescricional aplicável à Cédula de Crédito Bancário é de três anos.
5. Com o fim da suspensão da execução, em janeiro de 2021, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional, conforme prevê o art. 921, §4º, do CPC.

6. Não havendo qualquer diligência útil pelo exequente no período subsequente, configura-se a prescrição intercorrente.
7. A contagem do prazo independe de nova intimação, nos termos do entendimento firmado pelos tribunais pátrios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"1. O prazo prescricional trienal para execução de Cédula de Crédito Bancário inicia-se automaticamente após o término da suspensão determinada com base no art. 921, §1º, do CPC. 2. A inércia do exequente por período superior ao prazo legal acarreta a prescrição intercorrente, dispensando nova intimação judicial."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 921, §§1º e 4º; CC/2002, art. 206, § 3º, VIII; Lei 10.931/2004, art. 44; STF, Súmula 150.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, ApCiv 1000273-09.2021.8.11.0045, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 21/01/2025; TJ-MT, ApCiv 1001974-93.2016.8.11.0040, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 27/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DA AMAZÔNIA S.A
., contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá/MT,
que nos autos
da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
movida em face de
ELESSANDRA BARCELOS DE SOUZA SILVA E ELVIO RIBEIRO SILVA
, que declarou a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Inconformado, o
Banco Apelante
interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a extinção foi prematura, diante da ausência de intimação específica para impulsionar o feito após o retorno da carta precatória, o que caracterizaria vício de forma e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Argumenta que eventual demora não se deu por culpa do exequente, mas sim por morosidade do aparato judicial no cumprimento dos atos processuais. (ID. 275208446)

Intimados, os apelantes deixaram decorrer
in albis
o prazo para apresentar as contrarrazões.

As custas recursais foram devidamente recolhidas, conforme certidão de ID. 275661363.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o
BANCO DA AMAZÔNIA S.A
.
ajuizou
Ação de Execução de Título Extrajudicial
em face de
ELESSANDRA BARCELOS DE SOUZA SILVA E ELVIO RIBEIRO SILVA
, visando ao recebimento do crédito representado pela Cédula de Crédito Bancário n.º 221402250, no valor original de R$ 82.028,40, com vencimento em 05 de dezembro de 2014.

Durante a marcha processual, acatando pedido do Exequente, em data de 14/01/2020 o juízo singular determinou a suspensão do prazo prescricional, com a remessa dos autos ao arquivo.

No ano de 2025, foi certificado nos autos a ocorrência da prescrição, sendo determinada a intimação das partes para manifestação e, após a manifestação do Exequente, a
Magistrada
a quo
, reconheceu a
prescrição intercorrente
, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, ao fundamento de que, transcorrido o prazo trienal previsto para a pretensão executiva derivada da cédula de crédito bancário, sem manifestação da parte autora, restou configurada a inércia ensejadora da prescrição.

Irresignado
, o Apelante apresentou recurso da sentença, sustentando a inocorrência da prescrição intercorrente, contudo, o recurso não comporta acolhimento.

O ponto central da controvérsia reside no reconhecimento da
prescrição intercorrente
em ação de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, com base na inércia do exequente após o prazo de suspensão do processo previsto no art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, a ação foi ajuizada em 29 de junho de 2019, tendo havido pedido de suspensão em 14 de janeiro de 2020 (ID. 275208433), acolhido pelo juízo pelo período de um ano. Findo esse lapso em janeiro de 2021, a parte exequente
não adotou nenhuma providência útil à continuidade do feito
até a prolação da sentença, em fevereiro de 2025.

O título em execução – Cédula de Crédito Bancário – submete-se ao
prazo prescricional trienal
, consoante dispõe o art. 44 da Lei nº 10.931/2004, em harmonia com o art. 206, § 3º, inciso VIII, do Código Civil e com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, entendimento já pacificado por esta Corte.

Vejamos:

(...) II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a incidência do prazo prescricional trienal, conforme disposto no art . 70 da Lei Uniforme de Genébra e art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplicado às cédulas de crédito bancário; e (ii) se as diligências processuais realizadas pelo exequente interrompem o prazo prescricional .

III. Razões de decidir

3. O art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil, e o art . 70 da Lei Uniforme de Genébra fixam o prazo trienal para execução de títulos de crédito, incluindo a cédula de crédito bancário.

4. No caso, transcorreram mais de três anos entre o vencimento da dívida e a citação por edital das devedoras, sem causa interruptiva válida do prazo prescricional.

5. A jurisprudência desta Corte e do STJ considera que tentativas frustradas de localização do devedor não interrompem a prescrição, inexistindo omissão ou falha do Judiciário que justifique a aplicação da Súmula 106 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido .

Tese de julgamento: "A prescrição trienal para a execução de cédula de crédito bancário não é interrompida por diligências infrutíferas de citação."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 924, III e V; CC/2002, art. 206, § 3º, VIII; Lei Uniforme de Genébra, art . 70; Lei n. 10.931/2004, art. 44.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 353.702/DF, Rel. Min . Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 15.05.2014; STJ, AgInt no AREsp n . 1.508.950/SE, Rel. Min . Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 10.08.2020 .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10002730920218110045, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2025) Destaquei

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei nº. 10.931/2004 e 70 do Decreto nº. 57.663/6.
Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001974-93.2016.8.11.0040, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024) Destaquei

Com o encerramento do prazo de suspensão da execução, passou a fluir automaticamente o prazo prescricional da pretensão executiva, conforme estabelece o art. 921, § 4º do CPC:
“O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.”.

No presente caso, decorrido o prazo de suspensão, deu-se início ao prazo prescricional e, diante da evidente inércia da instituição Apelante
em adotar medidas concretas
para efetivar a pretensão executiva, torna-se imperativa o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ademais, ao ser intimada acerca da prescrição intercorrente, o Exequente se limitou a apresentar negativa genérica quanto à prescrição, desprovida de fundamentação jurídica idônea ou de requerimento útil ao regular prosseguimento do feito, o que
evidencia
inequívoca inércia processual.

Destaco que, segundo a jurisprudência dominante, transcorrido o prazo de suspensão sem qualquer impulso processual,
inicia-se automaticamente o curso do prazo prescricional intercorrente,
dispensando a intimação da parte. Vejamos:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO . PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PEDIDO DE DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DA NOVA LEI. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO . ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . AUTOMÁTICO. PRAZO QUINQUENAL CONSUMADO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO . PRAZO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO DO FEITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Prevê o Código de Processo Civil, no art. 921, § 1º (redação original), que, na hipótese de não ser localizado bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição . 1.1.
O início de contagem do prazo de prescrição intercorrente, previsto no art. 921, § 4º, do CPC, independe de decisão judicial e tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o § 1º do art . 921 do Novo CPC.
2. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver inércia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da demanda. 2 .1. Mesmo diante da suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 921, III, e § 1º do Código de Processo Civil, a parte quedou-se inerte por mais de cinco anos, que é o prazo prescricional do direito material vindicado. 3 . A mera formulação de requerimento para realização de diligências ou a reiteração daquelas já efetuadas não suspende nem interrompe o prazo de prescrição intercorrente. Precedentes. 4. Impossibilidade de fixação de honorários sucumbenciais na sentença de extinção pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, à luz do previsto no art . 921, § 5º do CPC. Precedentes do STJ e desta Corte. 4.1 . Nesse sentido, imperioso modificar posicionamento anterior desta Relatoria, que adotava a possibilidade de fixação com base no princípio da causalidade. 5. Recurso conhecido e desprovido. TJ-DF 0014409-80 .2003.8.07.0009 1841906, Relator.: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 03/04/2024, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/04/2024) Destaquei

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - EXTINÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - SUSPENSÃO DO PROCESSO - MAIORIDADE ALCANÇADA NO CURSO DA RELAÇÃO PROCESSUAL - INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA DO TERMO INICIAL DE CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DILIGÊNCIAS REALIZADAS SEM EFETIVIDADE PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS - DESINFLUÊNCIA NA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A prescrição intercorrente resta configurada quando o titular da pretensão permanece inerte no que diz respeito à realização de ato ou diligência que lhe incumbia, pelo prazo equivalente àquele previsto em lei para a defesa do direito em juízo. 2 .
O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º do CPC, tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o seu § 1º.
3. A solicitação de diligências para localização de bens não interrompe ou suspende o curso do prazo prescricional, sendo necessária a efetiva constrição patrimonial para interrompê-lo . Precedentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. (TJ-MG - Apelação Cível: 1137423-56.2003.8 .13.0223, Relator.: Des.(a) Francisco Ricardo Sales Costa (JD Convocado), Data de Julgamento: 05/04/2024, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 05/04/2024) Destaquei

Ressalte-se, ainda, que a Súmula 150 do STF estabelece que:
“prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”,
e o
Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (DPPC)
assevera que:
“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º,
tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o seu § 1º.
”.
(destaquei)

Portanto, não tendo a instituição Apelante promovido nenhum ato eficaz de impulsionamento processual após a suspensão concedida, e decorrido o prazo de três anos subsequente,
configura-se de forma inequívoca a prescrição intercorrente
, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito.

Ante ao exposto,
conheço do recurso interposto e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
BANCO DA AMAZÔNIA S.A
.

Sem majoração dos honorários, ante a ausência de fixação na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025